Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-20.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.